Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708257-79.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICTOR HENRIQUE DOURADO SILVA RECORRIDO: MATILDE REGIS VIEIRA DECISÃO Instado a recolher o preparo e as custas processuais, o recorrente se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por VICTOR HENRIQUE DOURADO SILVA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 31). Diante da apresentação de contrarrazões e do disposto no Enunciado FONAJE 122, condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA - Relator(a)